Tribunal: STF
Processo: ACO 2983
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: Agravo interno na ação cível originária. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Litígio entre Estado-membro e União envolvendo ressarcimento de despesas custeadas pelo primeiro relativas a medicamentos. 4. Inexistência de conflito federativo. Remessa dos autos à Justiça Federal do Paraná. 5. Agravo desprovido.